Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800860-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO. AUTOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M. C. L. R. e Vital Gomes Rodrigues Filho contra acórdão proferido em embargos de declaração interpostos em agravo de instrumento movido por Bradesco Saúde S/A. Os embargantes alegam omissão no julgamento anterior quanto à nulidade dos atos processuais, sustentando que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da nova advogada habilitada nos autos principais, Dra. Fádia Yasmin Costa Mauro, o que violaria o art. 272, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação da nova patrona da parte embargante nos autos do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

A alteração da representação processual ocorreu exclusivamente nos autos principais, não havendo qualquer petição ou procuração juntada pela nova patrona nos autos do agravo de instrumento antes da interposição dos embargos de declaração, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade.

Os autos do agravo de instrumento são autônomos e tramitam de forma apartada, sendo necessária manifestação específica da nova representação nos próprios autos recursais, nos termos do art. 105 do CPC.

As intimações foram regularmente publicadas em nome da banca então habilitada no agravo, inexistindo mácula formal ou prejuízo processual a justificar a nulidade pleiteada.

Os embargos representam mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a alegação de nulidade por falta de intimação de novo patrono não configura omissão quando não há prova de habilitação nos autos autônomos do agravo de instrumento.

A substituição de patrono em autos principais não produz efeitos automáticos em recursos apartados, exigindo habilitação específica nos autos respectivos.

A alegação de nulidade sem comprovação de prejuízo e sem vício formal não se presta a ensejar a anulação dos atos decisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 105 e 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022; TJ-CE, AgInt nº 0630565-50.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargantes
M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO
e embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 13/06/2025